Tribunal: STF
Processo: MS 34151
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 41.023/2025)

PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESADO: DESCABIMENTO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. NADA A PROVER. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.

Relatório
1. Em 27.7.2021, homologuei pedido de desistência do presente mandado de segurança, impetrado pela Bahia contra atos do Presidente da República, do Ministro da Fazenda, do Secretário do Tesouro Nacional e do Coordenador-Geral de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional (e-doc. 160).

Esta a ementa da decisão:
“MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO. POSSIBILIDADE QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DO IMPETRADO. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO”.

Essa decisão transitou em julgado, em 29.7.2021 (e-doc. 161).

2. Pela Petição/STF n. 41.023/2025, RRJ Credit Ltda. requer “HABILITAÇÃO NOS AUTOS JUDICIAIS DA MC DO MS 34.151/DF COMO TERCEIRO INTERESSADO NA DETERMINAÇÃO PROLATADA NA MC DO MS 34.151/DF” (e-doc. 49).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Nada há a prover quanto ao requerimento de RRJ Credit Ltda.

Transitada em julgado a decisão proferida neste mandado de segurança, exauriu-se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que entregou a solução judicial pleiteada.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incompatível o instituto da intervenção de terceiros com o rito mandamental. Nesse sentido, por exemplo;
“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO
PELO CONSELHO FEDERAL DA OAB. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE RESULTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA IMPETRAÇÃO. EVENTUAL INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE QUE SÓ AUTORIZARIA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1º, DO CPC. 1. O ato questionado na presente ação mandamental, anulado pela decisão unipessoal agravada, consiste em acórdão por meio do qual o Conselho
Nacional de Justiça ratificou medida liminar deferida pelo relator do PP nº 0004302-72.2018.2.00.0000, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a suspensão de ‘qualquer ato tendente a implementar medidas de efetivação da Lei Estadual nº 13.964/2018, que criou 09 (nove) cargos de Desembargador, e respectivos cargos comissionados de Assessor de Desembargador, símbolo TJ-FC-2 e
de Assistente de Gabinete, símbolo TJ-FC-3’. 2. Nesse contexto, constata-se que, além de inexistir disposição legal expressa a determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário simples com a parte agravante, a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a relação jurídica controvertida nem defende direito cuja titularidade lhe possa ser atribuída, em quadro revelador da ausência do requisito da incindibilidade, imprescindível para a configuração de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei
nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial’ (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014). 4. Eventual intervenção do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil, somente autorizaria a oposição de embargos de declaração, jamais a interposição de agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido” (MS n. 36.133-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO PARA A DESIGNAÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES NA CAPITAL E NOS PLANTÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STF. AMICUS CURIAE ADMITIDO EXCEPCIONALMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (MS n. 33.078-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

4 Pelo exposto, nada há a prover. 

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora